Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) ação anterior (autos n. 0755600-81.2019.8.07.0016) ajuizada pela parte requerente contra a instituição financeira com vistas à declaração de nulidade de mútuo bancário (fraude) e à reparação dos danos materiais e morais; (b) consequente sentença de parcial procedência (nulidade do negócio jurídico, “baixa” dos débitos, e devolução de valores eventualmente descontados da conta da consumidora), com trânsito em julgado em 08.12.2020; (c) nos presentes autos, aduz a requerente que após o trânsito em julgado daquele processo, seu nome teria sido “negativado” em cadastros de restrição ao crédito; (d) em razão disso, a consumidora ajuizou a presente ação para que seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenada a instituição financeira à compensação por danos extrapatrimoniais; (e) recurso interposto pelo banco contra a sentença de procedência dos pedidos.
II. Rejeitada a preliminar de ausência de causa de pedir, uma vez que estaria centrada na eventual falha na prestação de serviços bancários da instituição financeira, que teria procedido à “negativação” do nome da consumidora, mesmo após a decisão (transitada em julgado) que reconheceu a nulidade do mútuo bancário celebrado em 18.10.2019 (contrato n. 0091112907).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. De plano, é de se pontuar que o caso que ora se apresenta refere-se à “negativação” incluída em 09.3.2020 e 28.6.2020 (ID 28217090), posterior, portanto, ao ajuizamento do processo n. 0755600-81.2019.8.07.0016 (em 06.11.2019). Dessa forma, muito embora a presente ação refira à mesma relação contratual, a causa de pedir e os pedidos estão centrados na indevida restrição creditícia (interesse na exclusão da “pecha” e danos morais), a qual, repise-se, ocorreu após a citação naquele processo 0755600-81.2019.8.07.0016, e não constituiu fundamento, seja da respectiva petição inicial, seja da sentença ali proferida.
C. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte recorrente não colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (“negativação” decorrente de contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte a prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II).
D. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação”, a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da parte recorrida (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).